Tribunal: TJPA
Processo: 0802481-04.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802481-04.2021.8.14.0000

REQUERENTE: VANDERSON ANTONIO SANTOS MENDES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da _20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – OUTRAS AÇÕES) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 18 de maio de 2021 (terça-feira) e término às 14h do dia 25 de maio de 2021 (terça-feira)

, à unanimidade de votos
, não
conhecer da revisão criminal, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL N°
0802481-04.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE:
VANDERSON ANTÔNIO SANTOS MENDES

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA RELATÓRIO

Procurador Geral de Justiça: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

Relatora
:

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REVISÃO CRIMINAL
, proposta por
VANDERSON ANTÔNIO SANTOS MENDES
, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 00003759720098140009, pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANCA, em que foi
condenado à pena de VINTE E OITO (28) ANOS DE RECLUSÃO e DUZENTOS (200) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 3º., in fine e art. 288, parágrafo único, do CPB.

Inconformado com a R. Sentença condenatória, o requerente interpôs Recurso de Apelação, perante a Egrégia 2ª Câmara Criminal Isolada.

O Acórdão transitou em julgado em 11/11/2015, (ACÓRDÃO - DOC: 20140454752648 Nº 134281), sendo que os Eminentes Desembargadores, à unanimidade de votos, negaram provimento e mantiveram a sentença proferida contra o réu, em todos os seus termos.

Na presente oportunidade, alega o requerente que a sentença condenatória apresentou inúmeras impropriedades, as quais, passa-se a apontar, de forma reduzida:

1) Da modificação da Pena por Exclusão da Qualificadora Morte do Crime de Roubo: Segundo as provas dos autos, o revisionando não teve a intensão de matar, mas apenas o de subtrair objetos da casa e quem teria puxado o gatilho, na hora do roubo, teria sido outra pessoa. Nesse tópico, o revisionando, também, levantou a hipóteses de que o entendimento jurisprudencial adotado pelo STF, segundo o qual, quem participou do roubo deve responder por latrocínio, mesmo que a pessoa que deu causa ao resultado morte seja outro integrante do grupo, é inconstitucional, pois, feriria os princípios da individualização da pena (Art. 5º, XLVI, da CF), da isonomia (Art. 5º, Caput, CF) e da própria dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,);

2) Da Absolvição do Réu do crime de quadrilha: O crime de quadrilha não ficou provado, pois os réus se reuniram uma única vez para realizar um único ato criminoso. Não se reuniram para cometer diversos crimes. Assim sendo, não foi preenchido o tipo penal previsto na antiga redação do art. 288 do CPB;

3) Da Modificação da Pena pelo reconhecimento de Circunstâncias Judiciais Favoráveis: Neste tópico, questionou o requerente, a interpretação dada pela R. Decisão de primeiro grau e que foi confirmada pelo R. Acórdão, sobre a interpretação dada aos conceitos de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima;

4) Da modificação da Pena em Função do Reconhecimento de circunstância Atenuante: Neste ponto, arguiu o requerente que a R. Sentença afirmou não existirem circunstâncias atenuantes ou agravantes, muito menos causas de diminuição ou de aumento de pena contudo, no seu entender, deveria ter sido reconhecida a confissão espontânea do réu;

5) Declaração Incidental de Inconstitucionalidade: Alegou, ainda que, a conduta social e a personalidade do agente, que são dois dos critérios utilizados pelo ordenamento jurídico brasileiro como reitores para fixação da pena-base, delineados no artigo 59 do Código Penal, evidenciam um anacronismo jurídico, em virtude de remeterem ao já defasado positivismo jurídico, afastando-se das conquistas do direito penal do ato e da garantia de uso da culpabilidade do autor, permitindo, assim, uma punição pela manutenção do “eu” e pela conduta de vida. O fato de majorar penas, quando da prática de um crime, em razão da análise da conduta social e da personalidade do agente apresenta uma incompatibilidade com os fundamentos do Estado Democrático de Direito.

Desta forma, requer o provimento da Revisão Criminal para cassar e redimensionar a sentença rescindenda.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, em razão de estar em gozo de férias os autos foram distribuídos de ordem para análise da liminar requisitada.

Os autos foram encaminhados à Desa. Vânia Lúcia Silveira que manteve-se silente quanto à liminar, mas determinou a intimação do réu e do defensor para efetuarem o pagamento das custas processuais, sob pena de não conhecimento da revisão ( ID 4820711).

A defesa técnica impetrou pedido de reconsideração para o deferimento da justiça gratuita (ID 4831672).

Em razão do retorno das férias desta Desembargadora, os autos retornaram à minha relatoria (ID 4841291), que concedeu a justiça gratuita e indeferiu a liminar pleiteada de aguardar o julgamento da revisão criminal em liberdade.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, pois não preencheu os requisitos previstos no art. 621 do CPP (ID 4969632).

É o relatório. À revisão.

Belém, 26 de abril de 2021

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

VOTO

VOTO

Após análise da pretensão recursal do requerente, verifico que os requisitos previstos no art. 621 do CPP, não foram preenchidos, ou seja:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Frise-se que, além das hipóteses de cabimento elencadas acima, também se faz necessário o preenchimento dos requisitos admissionais, isto é, certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e peças que comprovem os fatos arguidos, nos termos do art. 625, §1º, do CPP. Art. 625.

O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1º O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Os argumentos ventilados pela defesa trazem matérias já analisadas em sede apelativa, de forma amplamente debatida, além de que nenhum fato novo que venha a provar a inocência do condenado ou circunstancias que diminuam a pena foi demonstrado nos autos, além de que o arcabouço processual se mostrou firme e coerente com os depoimentos, provas materiais e de autoria, baseando-se desta forma a sentença nas evidencias cristalinas e respeitando o texto legal.

Como muito bem apontou o
Custos Legis,
em irretocável parecer, o condenado pretende fazer da revisão criminal um segundo recurso apelativo,

verbis:

“
Isto posto, é possível perceber que os argumentos levantados pelo revisionando não devem ser acolhidos, pois cingiram-se a repisar pontos já debatidos e derrubados, tanto na R. sentença de primeiro grau, quanto em sede de recurso, pelo Venerável Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará...”

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui precedente nesta mesma linha de entendimento:

REVISÃO CRIMINAL - 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. (TJPA, Revisão Criminal nº 0003922-58.2018.8.14.0000, relator Des. Ronaldo Vale, julgado em 01/07/2019).

No mesmo sentido:

REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 621 DO CPP – CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA. I – Carece da ação de revisão criminal quem a emprega como uma segunda apelação, sem atentar às hipóteses previstas pelo artigo 621, do CPP, visando mero reexame de fatos e provas, quando ausente hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, e sem apresentar prova que se caraterize como nova, descoberta após a sentença, posto que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos. II – Carência de ação decretada. (TJMS. Revisão Criminal n. 1406450-03.2019.8.12.0000, Três Lagoas, 1ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 23/08/2019, p: 27/08/2019).

Para demonstrar a intenção de rediscutir matéria amplamente debatida na sentença e Acórdão reproduzo as partes que interessam, reproduzindo partes do parecer ministerial,
verbis:

“
1)
Da modificação da Pena por Exclusão da Qualificadora Morte do Crime de Roubo
:

Ficou claro e foi devidamente apontado pela Excelentíssima Juíza de primeiro grau e confirmado nos termos V. Acórdão, que o revisionando VANDERSON ANTÔNIO SANTOS MENDES, que na época dos fatos era conhecido por THIAGO ou TIAGO SANTOS MENDES, de alcunha “GELÉIA” foi identificado pela vítima, José Augusto, como um dos autores do crime. Veja-se um trecho da R. sentença: “(...) que a vítima José Augusto reconheceu os acusados Tiago Santos Mendes, vulgo geléia, Robson da Cunha Conde e Alex José dos Santos, conforme auto de reconhecimento de fl. 33, inclusive declarou que os assaltantes estavam armados com várias armas de fogo, entre elas pistolas e metralhadoras, ressaltando que os mesmos teriam agido de forma bastante violenta e agressiva por ocasião do assalto, sendo que um dos vigilantes da residência, de nome Adriano Cleyton Matos Tavares, foi baleado e morto pelos assaltantes; afirmou, ainda, que estes chegaram a dizer: EU JÁ MATEI UM E PARA MATAR TODOS OS OUTROS E RAPIDO e EU ESTOU COM UMA SEDE EM TI VELHO JÁ FAZ TEMPO, EU NÃO SEI POR QUE EU NÃO TE MATO LOGO. (...) “que o elemento conhecido como Geléia foi quem disse aquela frase para o depoente que consta da denúncia às fls. 06”. A frase referida pela vítima é a transcrita acima: “Eu já matei um ... e Eu estou com uma sede em ti ...” (Id. Num. 4796834 - Pág. 5).

Esse comportamento do revisionando demonstra, claramente, que ele sabia e aderia ao comportamento dos demais autores do delito, inclusive assumindo o risco de ocasionar o resultado morte, que efetivamente ocorreu, em relação ao vigia da residência. Assim, como já grafado nas decisões de primeiro e segundo graus, é impossível retirar a qualificadora morte, em relação à conduta do agente, VANDERSON ANTÔNIO SANTOS MENDES.

Da mesma forma, o argumento de que a jurisprudência do STF, em relação ao latrocínio, fere os princípios da individualização da pena, da isonomia ou da dignidade da pessoa humana; não devem ser abraçados, pois, na verdade, o comportamento do agente que adere à conduta criminosa, numa ação de roubo, com armas de fogo e sabendo que há vigias armados, em uma residência, assume o risco de participar de uma situação de possível lesão à vida. Logo, esse agente se enquadra, por isonomia de ação, à individualização da pena, que cabe a todos os participantes que, obviamente, assumiram o mesmo risco de causar a morte. Não havendo assim, ferimento a nenhum preceito legal ou constitucional.

É importante ressaltar, ainda, o argumento levantado pela Douta Magistrada de primeiro grau, quando gizou, em sua Nobre Decisão: “(...) Com efeito, e consoante sustentado pelo Ministério Público, este magistrado está convicto da participação dos acusados Tiago Santos Mendes, Alex José dos Santos e Robson Cunha Conde no evento delituoso, nos termos do art. 29, do CPB, encontrando-se provado: a) o concurso de agentes - mais de sete; b) a relevância causal de suas condutas para a prática do crime - restou provado que: os denunciados participaram ativamente do crime; estavam fortemente armados; e, adentraram na residência das vítimas, sendo inclusive reconhecidos por estas; c) o liame subjetivo dos denunciados com os demais coautores do delito; d) a intenção dos referidos acusados de praticar o crime de roubo, narrado na denúncia, e que resultou na morte da vítima Adriano Cleyton. Desta forma, todos os acusados e demais coautores estavam voltados para o mesmo desiderato, ligados pelo mesmo liame subjetivo, qual seja, o de praticar um assalto e com a vítima certa (...)” (ID. No. 4796834 - Pág. 12).

2)
Da Absolvição do Réu do crime de quadrilha
:

O crime de quadrilha também ficou devidamente comprovado, para tanto, basta verificar-se esse trecho da R. Sentença de primeiro grau: “(...) Ora, conforme citado pelos denunciados, cerca de sete a oito assaltantes, entre eles os três acusados, praticaram o presente crime; ocorre que tal grupo estava utilizando aparelhos celulares, subtraídos de vítimas de outro assalto realizado no Município de Traquateua, que foi praticado com o mesmo modus operandi, descrito na denúncia. Destaque-se que os três acusados somente foram presos em flagrante por estarem utilizando um dos aparelhos celulares subtraídos no assalto de Traquateua, e por estarem mantendo contato com o restante do grupo, que também utilizava aparelho celular subtraído no assalto anterior. Entretanto, a polícia não conseguiu obter êxito na prisão dos demais denunciados; o réu Tiago Santos Mendes (fl. 182), inclusive, afirmou que os demais integrantes do grupo conseguiram fugir do cerco policial. Assim, restou caracterizada a intenção dos réus de se associarem aos demais integrantes do grupo, com a finalidade de praticar delitos, nos termos do art. 288, do CPB, sendo que tal quadrilha já estava sendo investigada pela prática de outro crime de roubo no Município de Traquateua, quando houve a prática de novo ilícito”. (ID. No. 4796834 - Pág. 15).

Por esse prisma, cai por terra a hipótese levantada pelo revisionante de que o grupo se reuniu apenas para a prática do delito em tela, pois, na verdade, o grupo já vinha praticando outros crimes semelhantes, sempre com emprego de armas de fogo e de forma violenta, sendo flagrados na posse de telefones celulares obtidos e subtraídos de vítimas anteriores.

3)
Da Modificação da Pena pelo reconhecimento de Circunstâncias Judiciais Favoráveis
:

Novamente, nada a ser reparado nesse ponto, pois na R. Sentença de primeiro grau foi de uma clareza quase ofuscante. Veja-se: (...) Fulcrado no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena: 1. Culpabilidade: traduzida pelo grau extremo de censurabilidade da conduta do acusado; 2. Antecedentes: o réu é primário e não possui antecedentes; 3. Conduta Social: há nos autos poucos elementos sobre sua conduta social, pelo que deixo de valorá-la; 4. Personalidade: demonstrou personalidade de pessoa extremamente fria, violenta e agressiva, por ocasião da prática delituosa; 5. Motivos: nada justifica a prática delituosa, que acabou resultando na morte de um vigilante na residência das vítimas; 6. Circunstâncias: são desfavoráveis ao réu, vez que: a) forjou, com os demais coautores, que viriam para Bragança participar de um jogo de futebol, inclusive trouxeram camisas de time de futebol; b) o crime foi premeditado e diversas foram as ameaças, humilhações, pressões psicológicas e agressões sofridas pelas vítimas; 7. Conseqüências: foram drásticas, pois além de o vigilante Adriano Cleyton ter a vida ceifada e a vítima José Augusto ter sofrido as lesões descritas no laudo de fl. 147, claro está que as vítimas sofreram diversos abalos psicológicos e traumas, que irão perdurar por toda a vida. 8. Comportamento da vítima: as vítimas em nada contribuíram para o crime”. (ID no. 4796834 - Pág. 18).

4)
Da modificação da Pena em Função do Reconhecimento de circunstância Atenuante – confissão espontânea
:

Da mesma forma, não merece prosperar o argumento, veja-se a R. Decisão de primeiro grau: “ (...) Note-se que tais denunciados negaram, de início, o crime em juízo, e logo em seguida, afirmaram que pretendiam confessar o delito, quando foram novamente interrogados; ocorre que os referidos denunciados apresentaram versão inédita para o delito, relatando que sequer teriam adentrado na residência das vítimas, diante de disparos efetuados contra os mesmos pelos vigilantes da casa da vítima. Ocorre que na fase policial os acusados Tiago Santos Mendes, Alex José dos Santos e Robson Cunha Conde confirmaram ter adentrado na residência das vítimas e narraram o crime com riqueza de detalhes, conforme se verifica às fls. 25/31; entretanto, em juízo, retificaram tais depoimentos apenas nas partes que lhe interessavam. Pelo que se vê, a suposta confissão dos denunciados nada mais é que verdadeira autodefesa, pois está clara a intenção destes, com tais declarações, de obter a desclassificação do delito, imputado na denúncia, para figura menos grave, como Roubo qualificado, nas hipóteses previstas em seu § 2o., ou até para roubo simples, como pretende o Ilustre Defensor dos réus. O fato é que não restava outra alternativa aos denunciados a não ser reconhecer a participação no delito e tentar galgar eventual desclassificação, vez que as provas são contundentes”. (ID. No. 4796834 - Pág. 10).

Note-se, ainda, que a retratação dos denunciados em juízo, conforme apontou a Nobre Magistrada de primeiro grau, não apresentou sustentação fática e surgiu apenas por ocasião do novo interrogatório dos denunciados. Logo, a retratação deve ser desconsiderada e sequer pode servir de atenuante, pois, como bem lembrou a julgadora, sabe-se que esta deve ser realizada de forma espontânea e integral, sendo que, no caso em tela, a confissão foi feita de forma parcial, como verdadeira autodefesa.

5)
Declaração Incidental de Inconstitucionalidade
:

Aqui o revisionando, alega que a conduta social e personalidade do agente não devem ser levadas em consideração para determinar a quantidade de pena, pois violariam preceitos democráticos. Mas, na verdade, o próprio Supremo Tribunal Federal, na decisão que já foi acima transcrita (STF: HC 105.674/RS, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 17.10.2013, noticiado no Informativo 724), sustenta que as circunstâncias judiciais, elencadas no art. 59 do CP, antes de demonstrarem qualquer mácula à Constituição ou ao regime democrático, na verdade servem para fortalecer esses elementos do Estado Democrático de Direito. Pois, quando se individualiza a pena, levando-se em considerações elementos do caso concreto e características do agente, há, sem dúvida, a possibilidade de se diminuir o arbítrio estatal, representado nesse momento pelo julgador, tornando-se límpidos os motivos que levaram o Estado juiz a aplicar a sanção penal, forçando-o, inclusive, a demonstrar cabalmente os motivos que o determinaram a estabelecer a quantidade de pena. Em outras palavras, antes de ser uma afronta ao regime democrático, a individualização da pena, incluindo-se aí os elementos de conduta social e personalidade, é, na verdade, uma grande proteção, que o Estado Democrático de Direito, por meio da Constituição Federal, em seu art. 5º, XLVI propiciou ao cidadão.”

Diante do exposto, não conheço da presente revisão criminal por objetivar o reexame de matéria já amplamente debatida durante toda a marcha processual, não trazendo, neste momento, qualquer fato que caracterize os requisitos do art. 621 do CPP, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/05/2021